Tribunal: TCU
Processo: 016.110/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para capacitação de recursos humanos indígenas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados para capacitação de recursos humanos indígenas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 9.2. arquivar o processo; 9.3. informar o teor deste acórdão ao Ministério da Agricultura e Pecuária, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.